Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio da quantia de R$ 74.952,48 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) em conta da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e, ao final, a transferência para CATEDRAL HOME CARE LTDA. A Ré agrava, alegando que os bloqueios são indevidos, “uma vez que vem sendo impedida de cumprir a liminar por prestadores credenciados ao plano e está tendo que arcar com as despesas criadas pela escolha da autora”. Aduz, ainda, que a r. decisão agravada contraria os arts. 5o, LV e 93, IX, da CF/88, “já que o juízo de piso não apurou as diversas manifestações da agravante nos autos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada, “eximindo a operadora de qualquer responsabilidade inerente ao pagamento dos serviços que anteriormente eram prestados pela 1a requerida”. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Pelo que consta da petição de ID n. 129382106, finalmente houve a implementação do serviço de home care pela executada UNIMED. Todavia, considerando os serviços já prestados pela empresa CATEDRAL, defiro o bloqueio dos valores referentes a prestação de serviço de home care até o implemento deste pela requerida. Consequentemente, diante do valor apresentado de R$ 53.342,25 (ID n. 127971182 e anexos) e R$ 21.610,23 (ID n. 129382106 e anexos), proceda-se ao bloqueio da quantia de R$ 74.952,48 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) em conta da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, nos termos das decisões de ID no 81590796, 80719294 e 94933199 do processo no 0733956-93.2020.8.07.0001. Feito, proceda-se à transferência para conta judicial vinculada aos autos do processo e, a seguir, oficie-se, com urgência, à instituição financeira para que proceda à transferência a CATEDRAL HOME CARE LTDA, CNPJ 29.800.421/0001-89, Banco SICOOB (756), Agência 4198, Conta Corrente: 15686-8 (ID no 84402672, processo no 0733956-93.2020.8.07.0001). Ademais, às partes para manifestação acerca do cumprimento da obrigação. Após o que, retornem conclusos para sentença. Prazo de 5 dias. I. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso visando impedir a concretização dos efeitos da decisão agravada, porém, consta dos autos da origem que antes mesmo da interposição do presente recurso os valores bloqueados já haviam sido transferidos para a conta corrente do titular do crédito. Eventual concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, portanto, seria inócuo, pelo que indefiro o pedido. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao MP. I. Brasília, 9 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator